Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704164-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLERIA CUNHA DE NARDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA CLERIA CUNHA DE NARDI (exequente), em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701305-54.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de RPV acima do teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005, por entender que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite originário de 10 para 20 salários-mínimos, é inconstitucional, por vício de iniciativa (ID 79995925 dos autos originais). Em suas razões (ID 23182557), a agravante defende a tese de que inexiste inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, pois o tema relacionado ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa. Afirma que a Lei no 6.618/2020 possui natureza processual, por isso possível a iniciativa parlamentar na sua proposição. Ao final, e por entender estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza alimentar da verba perseguida, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor, de acordo com o teto de 20 salários-mínimos, estabelecido nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ao meu aviso, em uma análise superficial, mas a apropriada para esta fase recursal incipiente, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Explico. A Lei Distrital no 6.618/2020 possui a seguinte redação: "Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário." Como se vê, prima oculi, agiu o legislador distrital com a mesma intenção da feitura da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, e que teve por objetivo incrementar o limite máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, nesta Unidade da Federação. Ocorre que, é por demais conhecida a decisão do Egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada em 05 de abril de 2016, a qual julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que, assim como a Lei Distrital 6.618/2020, também teve por objetivo aumentar o limite para expedições de requisições de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Confira-se a ementa do v. julgado: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que “os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação” (artigo 8o) e que “as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação” (artigo 13, § 2o) e que “até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal” (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada." (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27, grifos nosso) Logo, tenho que, em tese, a norma em tela - Lei Distrital no 6.618/2020 – assim como a anteriormente citada, também gera aumento de despesa e tem natureza orçamentária, portanto, em princípio, inconstitucional, como decidido na origem. Analisando caso semelhante, recentemente decidiu esta 6a Turma, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. REVERSÃO LEGISLATIVA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NAS ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVEL DIPLOMA EDITADO COM O MESMO VÍCIO FORMAL DE DISPOSITIVO ANTERIORMENTE REPUTADO INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A par da regra geral contida no artigo 100, caput, da Constituição Federal, que estabelece o regime de precatórios, o § 3o, do aludido dispositivo, faculta o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, ao tempo em que o §4o da mesma norma assevera que este quantum poderá ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. O egrégio Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5105/DF, firmou compreensão segundo a qual, em caso de tentativa de superação legislativa da jurisprudência, incumbirá ao legislador o ônus de demonstrar que a correção do precedente se afigura devida, bem assim que não mais subsistem as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se pautou o entendimento adotado anteriormente. Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor) a dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito.” (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no caso em tela, teria caráter irreversível, devido ao seu caráter de irrepetibilidade. Desse modo, diante do escólio jurisprudencial retro e dos elementos de convicção avaliados neste juízo de cognição sumária, depreende-se ausentes os requisitos autorizadores da liminar requerida, por isso de rigor negar a liminar e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator